Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-92.2014.8.26.0248
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução fiscal – ICMS – Pretensão de afastamento ou minoração de multa aplicada por infração ao art. 494 do RICMS, capitulada no art. 85, IV, "n" c/c §§8o e 10o da Lei Estadual no 6.374/89 – Penalidade calculada no valor de 15 UFESPs para cada impresso não disponibilizado à autoridade fiscalizatória no prazo consignado – Infração que envolve 83.750 documentos,

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução fiscal – ICMS – Pretensão de afastamento ou minoração de multa aplicada por infração ao art. 494 do RICMS, capitulada no art. 85, IV, "n" c/c §§8o e 10o da Lei Estadual no 6.374/89 – Penalidade calculada no valor de 15 UFESPs para cada impresso não disponibilizado à autoridade fiscalizatória no prazo consignado – Infração que envolve 83.750 documentos, totalizando penalidade no valor exorbitante de R$21.931.562,50, ao passo que o montante total do tributo devido é de R$161.430,35 – Caráter confiscatório reconhecido – Multa que deve ser limitada a 100% do valor do imposto, conforme jurisprudência do E. STF e desta C. Corte – Possibilidade de limitação dos juros de mora incidentes sobre a penalidade à taxa SELIC, mesmo ausente pedido expresso nos embargos – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juízo – Sentença mantida, nesses pontos;
Ônus sucumbenciais – Sentença que impôs o ônus integralmente à Fazenda Pública – Acolhimento tão somente do pedido subsidiário de redução da multa, tendo sido julgado improcedente o pleito principal de anulação da penalidade – Sucumbência recíproca que se impõe – Arbitramento dos honorários devidos aos patronos da autora – Possibilidade de fixação por equidade, dado o elevado valor do proveito econômico e a baixa complexidade da matéria que levou ao parcial acolhimento dos embargos, já pacificada na jurisprudência pátria.
Apelo voluntário do Estado desprovido, provido parcialmente o recurso oficial.